Tribunal: STF
Processo: ARE 1165214
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2018. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. LEI 4.878/1965. EDITAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO RE 1.133.146-RG. TEMA 1.009. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.